Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726601-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FAE - TECNOLOGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, BIBIANNE DOS SANTOS HILARIO, SEBASTIAO DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aos agravados para se manifestarem sobre o agravo interno no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator